Tribunal: STJ
Processo: 0802526-15.2024.8.15.0181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045257 - PB(2025/0344565-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIA ADELINO FARIAS
ADVOGADOS
: VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
AGRAVADO
: BRADESCO PARTICIPACOES FINANCEIRAS SA
OUTRO NOME
: NEXT TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS S. A.
ADVOGADA
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
REPETIÇÃO
C/C
DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE. DEFICIENTE.
. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 284/STF
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 211/STJ
1. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico repetição de indébito
compensação por danos morais.
ec/c
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:08
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 34ecee68-dd38-4b84-80ea-15ed9b52c9df

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045257 - PB(2025/0344565-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIA ADELINO FARIAS
ADVOGADOS
: JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
AGRAVADO
: BRADESCO PARTICIPACOES FINANCEIRAS SA
OUTRO NOME
: NEXT TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS S. A.
ADVOGADA
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO
REPETIÇÃO
C/C
DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO.
AUSENTE. DEFICIENTE.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 284/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 211/STJ.
1. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico repetição de indébito
compensação por danos morais.
ec/c
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Agravo não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por MARIA ADELINO FARIAS
contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
declaratória de nulidade de negócio jurídico
repetição de
Ação:
c/c
indébito e compensação por danos morais, ajuizada pela agravante, em face de
BRADESCO PARTICIPACOES FINANCEIRAS SA.
julgou parcialmente procedente o pedido, para: i) declarar a
Sentença:
inexistência de contrato de cartão de crédito firmado entre as partes; e ii)
condenar a agravada a devolver, em dobro, os valores cobrados indevidamente.
deu parcial provimento à apelação interposta pela agravante,
Acórdão:
nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA55760434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/04/2026 14:01:17
Código de Controle do Documento: 349883b1-70f3-400c-8890-aa49a3cc3295

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEINEXISTÊNCIA/NULIDADE
NEGÓCIO JURÍDICO REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOSC/C
MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. CONTA BANCÁRIA TIPO SALÁRIO
PARA RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. COBRANÇA DE
ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS OCORRIDOS HÁ DEMASIADO
TEMPO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA
PARTE AUTORA. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR
IRRISÓRIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO, EM PARTE, DO APELO.
- Na hipótese em estudo, embora a promovente receba pequeno
benefício previdenciário, reconheço que os decotes indevidos ocorridos, por si
somente, não são suficientes para caracterizar abalo moral, considerando o grande
lapso temporal entre o início das deduções, em 2016, e a interposição da ação, em
2024, sem nunca ter havido insurgência da parte autora. - Com efeito, considerando
a situação apresentada, tenho que não foi suficiente para atingir a honra ou a
imagem da consumidora, que esperou tempo demasiado para propor a ação em
comento, motivo pelo qual considero como mero aborrecimento vivenciado pela
parte autora.
- Por outro lado, quanto aos honorários, ante o reconhecimento da
sucumbência recíproca e considerando que o valor fixado em primeiro grau mostra-
se irrisório, arbitro os honorários em 10% do valor da condenação, em favor do
patrono da parte autora, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC, e 10% do proveito
econômico obtido, em favor do advogado da parte demandada, observada, quanto
à (o) demandante, a regra do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser
beneficiário(a) da gratuidade judiciária, restando vedada a compensação. opostos
pela agravante, foram rejeitados.

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação dos arts. 186, 927 e 944 do CC, 6o, VI e
Recurso especial:
VII do CDC e 85 do CPC. Sustenta a existência de dano moral
. Assevera
in re ipsa
que os honorários fixados em dez por cento do valor da condenação são irrisórios
e devem ser majorados.
conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal:
especial, com fundamento na incidência dos óbices das Súmulas
e 7 e
284/STF
211, ambas do STJ.
a agravante alega que demonstrou a violação de
Agravo interno:
dispositivos legais e que a matéria foi prequestionada. Assevera que não pretende
o reexame de fatos e provas.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA55760434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/04/2026 14:01:17
Código de Controle do Documento: 349883b1-70f3-400c-8890-aa49a3cc3295

A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, com fundamento na incidência dos óbices das Súmulas
e 7 e
284/STF
211, ambas do STJ.
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

I. Da Súmula 284/STF
1. De fato, é inafastável o óbice da
tendo em vista que
Súmula 284/STF,
a agravante, nas razões do recurso especial, não demonstrou, de forma
consistente e específica, em que consistiria a violação dos arts. 186, 927 e 944 do
CC, 6o, VI e VII do CDC e 85 do CPC.

II. Da ausência de prequestionamento
2. De outro turno, o recurso especial não poderia ser conhecido, na
medida em que os arts. 186, 927 e 944 do CC, 6o, VI e VII do CDC e 85 do CPC,
indicados como violados, não foram objeto de expresso prequestionamento pelo
Tribunal de origem, o que importa na incidência do óbice da Súmula 211/STJ.
3. Saliente-se, outrossim, que a agravante ao menos deveria ter alegado
a violação do
do CPC, se entendesse que os referidos dispositivos legais
art. 1.022
deveriam ter sido enfrentados pelo TJ/PB.

III. Do reexame de fatos e provas
4. Ademais, de fato, rever o decidido pelo
no que se refere ao
TJ/PB,
valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais e quanto à existência de
danos morais a serem compensados, demandaria desta Corte, invariavelmente, o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em
recurso especial pelo óbice da Súmula 7/STJ.
5. A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55760434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/04/2026 14:01:17
Código de Controle do Documento: 349883b1-70f3-400c-8890-aa49a3cc3295

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.045.257 / PB
Número Registro: 2025/0344565-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08025261520248150181 8025261520248150181
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA ADELINO FARIAS
ADVOGADOS : JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB26712
VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
AGRAVADO
: BRADESCO PARTICIPACOES FINANCEIRAS SA
OUTRO
NOME
: NEXT TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS S. A.
ADVOGADA
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA ADELINO FARIAS
ADVOGADOS : JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB26712
VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
Documento eletrônico VDA56864172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:44:00
Código de Controle do Documento: 97fa6840-2c17-4f21-9fbf-61561787979b

AGRAVADO
: BRADESCO PARTICIPACOES FINANCEIRAS SA
OUTRO
NOME
: NEXT TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS S. A.
ADVOGADA
: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - SP178033
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:44:00
Código de Controle do Documento: 97fa6840-2c17-4f21-9fbf-61561787979b